Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710486-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, COMANDANTE-GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILSON JOSÉ EUSTÁQUIO CORDEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702206-17.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por meio da decisão de ID 44950104. Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno de ID 45719710 pugnando pela reforma da decisão proferida por esta relatoria. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 46215378. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 49377309 para se manifestar acerca de possível perda do objeto recursal, em razão de prolação de sentença na origem. O Ministério Público se manifestou por meio do ID 49488034 pela não intervenção no feito. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de ID 162316393, na qual restou analisada e decidida a matéria objeto do presente recurso. A sentença transitou em julgado em 2/8/2023, conforme certificado no ID 167349771. Assim, a prolação da sentença esgotou a matéria do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto dos presentes recursos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 12:19:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador